Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716128-79.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0716128-79.2023.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARISA CAMARGO RIBEIRO, CARTÃO BRB S/A DESPACHO Intimem-se os patronos da parte apelada, Marisa Camargo Ribeiro, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os termos do acordo apresentado em ID 64370064. Brasília, 16 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora